Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Processo : 0724725-40.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 158146397 dos autos originários n. 0703397-37.2022.8.07.0017) que indeferiu a tutela provisória visando à limitação do valor a ser debitado no contracheque e em conta corrente ou, subsidiariamente, à suspensão da cobrança pelo prazo de 180 dias, a fim de garantir ao autor, aqui agravante, o mínimo existencial correspondente a R$ 2.600,00 mensais. O juízo singular fundamentou: Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pela autora com as instituições financeiras rés, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao valor indicado na parcela do plano. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência se mostra incompatível com o rito do artigo 104-A e seguintes do CDC, qual seja, limitação de desconto. O procedimento previsto para renegociar débitos de consumidores “superendividados” assemelha-se ao rito da recuperação judicial de empresas, enquanto a limitação de desconto está afeta a diversa causa de pedir. As questões têm fundamentos jurídicos distintos. O procedimento de renegociação de dívidas para consumidores “superendividados” exige a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC. O consumidor deve apresentar o plano de renegociação, o qual deve conter o valor devido a cada credor e o prazo máximo para quitação total da dívida em cinco anos. A proposta deve contemplar também eventuais medidas de dilação de prazos para pagamento e de redução dos encargos da dívida; referência à suspensão ou extinção de ações judiciais em curso; a data a partir da qual será providenciada a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes; e o compromisso do consumidor a se abster de realizar condutas que importem no agravamento da situação de “superendividamento” (artigo 104-A, §§3o e 4o, do CDC). Apresentado o plano, o Juízo designará audiência de conciliação. Frustrada a composição das partes, a fase contenciosa terá início, por meio do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas, a ser finalizado com o plano judicial compulsório. Não há, nesse rito processual, margem para analisar questões de direito sobre limitação ou não das parcelas da dívida ao percentual pretendido pelo autor. A análise do plano pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados. A questão jurídica se restringe ao enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contratadas – corrigidas monetariamente – em até cinco anos. Os pedidos formulados com fundamento no artigo 104-A do CDC são incompatíveis com a pretensão de limitação de descontos. Por isso, não é aplicável à hipótese a regra do artigo 327, §2o, do CPC. Doutro lado, há o procedimento para limitar as dívidas contratadas voluntariamente pelo consumidor, com causa de pedir própria, pelo rito comum. A causa de pedir está relacionada à discordância da parte com os valores cobrados dos bancos, decorrentes de possível abusividade contratual ou eventual excesso de encargos e juros. Os pedidos decorrem dessa contraposição, com vistas a limitação da dívida. Verifico, pois, ausente a probabilidade do direito alegada. O agravante salienta que busca nos autos a limitação do desconto em conta concorrente ao total de R$ 6.236,61, conforme o plano de pagamento apresentado ou a suspensão dos descontos pelo prazo de 180 dias. Alega que “86,20% de seus rendimentos líquidos estão comprometidos com o pagamento de financiamentos fornecidos pelas requeridas, de modo que sua mantença encontra-se drasticamente prejudicada”. Justifica a apresentação de um plano de pagamento com desconto máximo de R$ 6.236,61 por mês para pagamento dos débitos a serem pactuados. Sustenta que “o pedido de limitação do valor do desconto a um percentual que possibilite o pagamento da dívida sem retirar a capacidade de manutenção existencial do agravante, bem como a possibilidade de suspensão do desconto de 180 dias, encontra respaldo no pedido de Repactuação de Dívida”. Argumenta que “o fato de os débitos realizados em conta corrente ou folha de pagamento estarem amparados por autorização contratual não representa óbice para que, ocorrendo onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure o devedor a possibilidade de cumprir com a obrigação, sem comprometer sua própria subsistência”. Diz que as consignações facultativas não poderão exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor, e os empréstimos comuns, embora não estejam sujeitos à limitação legal, devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Avalia que, mesmo ausente limitação expressa, “os descontos da parcela em conta corrente do devedor devem ser limitados a um percentual que acautele a dignidade da pessoa humana, de modo a possibilitar a manutenção de sua necessidade básica e de sua família”. Sustenta aplicação da Lei distrital 7.239/2023, que, ao assegurar o mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, impõe ao Banco de Brasília observância do limite de até 35% de desconto na conta corrente de servidor para a cobrança de empréstimo consignado. Assim, considerando o valor máximo indicado no plano de repactuação de dívidas, defende a limitação dos descontos ao percentual de 55,72%. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para limitar os descontos das parcelas dos contratos ao valor de R$6.236,61 e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 48138199 – p. 28), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Segunda Seção da Corte Superior firmou posição em 12.12.2018 quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.427.803/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.041/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula n. 83/STJ. 2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 3. O especial é via inadequada para análise de resoluções, circulares ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do acórdão paradigma e a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1.522.621/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019. Negritado) Posteriormente, no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento com a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.(Destaques adicionados) Também a Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Diz ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. No caso em exame, é incontroversa a contratação dos empréstimos. Também não há controvérsia quanto aos descontos diretamente em folha de pagamento, residindo a divergência na possibilidade de limitar os descontos dos mútuos autorizados diretamente em conta corrente. Nada obstante, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente. Destarte, à luz da orientação emanada da Corte Superior, consoante acima explanado, os débitos promovidos na conta do agravado mostram-se legítimos. Contudo, registrada a ciência dos agravados, porquanto até já ofereceram resposta, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente, na esteira do julgado alhures mencionado (AgInt no REsp 1.500.846/DF). Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal, para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente do agravante para pagamento de mútuos, nos termos do pedido, ou seja, ao percentual máximo de 55,72% dos proventos do agravante, após o abatimento dos descontos compulsórios por lei, a serem repartidos proporcionalmente entre os agravados, de acordo com o valor das parcelas pactuadas, até eventual fixação do plano compulsório de pagamento. Dê-se ciência ao juízo de origem para que intime os agravados para cumprimento da decisão. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator